Tribunal: TJSP
Processo: 1015317-09.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
*Embargos de Declaração – Omissão inexistente – Reexame de matérias analisadas no aresto combatido – Impossibilidade – Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao

Ementa:
*Embargos de Declaração – Omissão inexistente – Reexame de matérias analisadas no aresto combatido – Impossibilidade – Não se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade, contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor, sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica, não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que o julgado não solucionou a demanda em conformidade com a prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15 - Embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015317-09.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante BANCO
J SAFRA S/A, é embargado ITALO GABRIEL MORAIS INOCENCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015317-09.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31976
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1015317-09.2019.8.26.0405/50000
Embargante: BANCO J SAFRA S/A
Embargado: ITALO GABRIEL MORAIS INOCENCIO
COMARCA: OSASCO
VOTO No 31976
*Embargos de Declaração Omissão inexistente Reexame de
matérias analisadas no aresto combatido Impossibilidade Não
se verificando dos termos do acórdão a existência de obscuridade,
contradição ou omissão, a rejeição do recurso é medida de rigor,
sabendo-se que os declaratórios, modalidade recursal específica,
não se prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito
relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que o
julgado não solucionou a demanda em conformidade com a
prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via recursal
escolhida, que não os embargos, limitados aos pressupostos do
artigo 1.022 do NCPC/15 - Embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se de embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, deu
provimento em parte ao recurso interposto pelo autor tirado
contra a sentença que julgou improcedente a ação revisional.
Recorre o banco aduzindo que a contratação do
seguro se deu o por meio de termo de adesão próprio logo, não
há dúvida quanto a vontade do cliente em contratar e,
tampouco há que se falar em venda casada.
Salienta que a cobertura do seguro engloba a
perda de emprego, incapacidade física, invalidez ou morte
para garantir o pagamento do financiamento e configura
verdadeira proteção financeira para o credor, não se tratando
de cobrança indevida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015317-09.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31976
3
Diz que os termos do contrato revelam que a
contratação foi uma opção dada pela embargante e não uma
imposição e, ademais o embargado consentiu com a escolha da
seguradora, logo, não há abusividade na contratação.
Afirma que o autor nos termos do REsp possuía
a faculdade de buscar no mercado outra seguradora.
Aduz que decaiu de parte mínima do pedido de
modo que a sucumbência deve ser integralmente arcada pelo
embargado.
É o relatório do necessário.
2. Consoante o disposto no art. 1.022 do CPC,
são cabíveis Embargos de Declaração quando a decisão judicial
padecer de contradição, obscuridade, omissão ou erro material.
A omissão que autoriza o manejo dos Embargos
de Declaração diz respeito à questão que deveria ter sido
enfrentada pelo julgador, mas não o foi; já a obscuridade
refere-se à falta de clareza no desenvolvimento das ideias
que norteiam a fundamentação da decisão e a contradição
ocorre quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis.
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão
embargado
não
incorreu
em
omissão,
contradição
e/ou
obscuridade, pois analisou de forma clara e fundamentada a
matéria discutida nos autos, respeitando os limites da lide.
Em verdade, a leitura das razões recursais
revela que o banco recorrente, inconformado com o resultado,
pretende
rediscutir
o
mérito
do julgamento
realizado,
induzindo esta Câmara a reanalisar os autos, com anseio de
que seja modificada a decisão proferida, em nítido caráter
infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015317-09.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31976
4
Contudo, não se pode deixar de considerar que
os declaratórios, modalidade recursal específica, não se
prestam a proceder à nova análise da prova ou do direito
relativo ao processo, sendo que, se o embargante entende que
o julgado não solucionou a demanda em conformidade com a
prestação jurisdicional esperada, outra há de ser a via
recursal escolhida, que não os embargos, limitados aos
pressupostos do artigo 1.022 do NCPC/15, repita-se, não se
erigindo como meio processual para espancar eventual erro na
apreciação da prova ou do direito, pois não se admite que
possa inovar além do simples aclaramento do que foi decidido.
Nesse
sentido:
"Ressalte-se
que
a
mera
insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja
Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos aclaratórios,
recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões
decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela
jurisdicional, no momento processual oportuno" (REsp 1657378/SP,
Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
09/05/2017, DJe 17/05/2017).
Na hipótese tem-se que o acórdão de forma
clara expôs: “(...) observa-se que embora o autor tenha aderido
ao seguro prestamista em instrumento próprio (fls. 82/84),
apartado do instrumento de financiamento, não há nenhuma cláusula
no instrumento de financiamento que comprove a possibilidade de
escolha ou não de contratação do seguro, e nem de escolha da
seguradora, ou seja, mesmo optando o consumidor pela contratação
do seguro, não há possibilidade de escolha da seguradora”.
Outrossim, melhor sorte não socorre o banco
embargante quanto a pretensão de que as custas sejam
integralmente arcadas pelo embargando, eis que não há no caso
decaimento mínimo para que possa ser aplicado o disposto no
art. 86, parágrafo único do CPC,
Assim,
mediante
a
releitura
da
decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015317-09.2019.8.26.0405/50000 -Voto no 31976
5
embargada não se vislumbra qualquer vício passível de ser
sanado com os presentes embargos. Em realidade, verifica-se
que o v. acórdão encontra-se devidamente fundamentado, eis
que delineados todos os motivos de fato e de direito que
direcionaram ao parcial provimento do recurso.
Na verdade, as questões aqui levantadas,
constituem objeto para recurso aos Tribunais Superiores, não
podendo a recorrente valer-se para sua arguição do manejo de
simples embargos declaratórios.
E o que se exige para a recepção dos recursos
extremos é que as questões por meio deles arguidas já hajam
sido invocadas no curso do feito principal e das razões de
inconformismo
anteriormente
apresentadas
e
devidamente
rebatidas, explicita ou implicitamente, por meio das decisões
proferidas no curso do processo, pretendendo-se com isso
apenas impedir a inovação da matéria que se oferece à
apreciação dos Tribunais Superiores ou a supressão de
instância.
E
nestas
condições,
diante
do
caráter
meramente infringente dos presentes embargos, estes não
merecem ser acolhidos.
3. Destarte, rejeitam-se, os embargos de
declaração interpostos.
JACOB VALENTE
Relator